Tribunal: TJDFT
Processo: 0709613-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709613-31.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO DA SILVA NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FABIO DA SILVA NASCIMENTO contra decisão exarada pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Mandado de Segurança Cível no 0701388-65.2023.8.07.0018, impetrado pelo agravante em desfavor do COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão agravada (ID 150268625 do processo originário), o d. Juízo de primeiro grau indeferiu o pedido liminar vindicado, que objetivava a inclusão do auxílio-moradia e auxílio-alimentação no cálculo da gratificação natalina a ser percebida pelo agravante. Nas razões recursais, o agravante sustenta que as normas contidas nos artigos 1o e 2o, inciso I, alíneas “e” e “f”, da Lei no 10.486/2002 e nos artigos 6o e 7o, §1o, e 9o, do Decreto-Lei 2.317/86, devem ser interpretadas de forma sistemática. Aduz que, considerando que as verbas indenizatórias referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação são percebidas mensalmente, são dotadas de caráter permanente, razão pela qual devem integralizar o cálculo da gratificação natalina. Obtempera que o auxílio invalidez inativo, pago de forma permanente, fora incluído no pagamento da gratificação natalina, não havendo, portanto, óbice legal para a inclusão das verbas de caráter indenizatório previstas no artigo 2o da Lei 10.486/2002. Com base nesses argumentos, o agravante postula a antecipação da tutela recursal com o fim de determinar a inclusão das verbas referentes ao auxílio-moradia e auxílio-alimentação na base de cálculo da gratificação natalina. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão vergastada, com a consequente confirmação da tutela recursal deferida em caráter antecipatório. Preparo recolhido e comprovado (ID 44717564 e 44717565). Esta Relatoria, nos termos do teor da decisão de ID 44921319, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Consoante noticiado no ofício acostado ao ID 45512773, encaminhado pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, foi proferida sentença nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701388-65.2023.8.07.0018. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator (n)ão conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da leitura do ofício acostado ao ID 45512773, encaminhado pelo Juízo de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, constata-se que houve prolação de sentença no processo originário, no dia 04/04/2023, pela qual foi denegada a segurança pleiteada na inicial e resolvido o processo com apreciação do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, com a condenação do impetrante ao pagamento das custas e sem condenação em honorários de sucumbência, com fundamento no artigo 25 da Lei do Mandado de Segurança. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal, uma vez que foi encerrada a atividade jurisdicional com cognição exauriente, conforme entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO . (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. SENTENÇA NA ORIGEM. ART. 932, III, DO CPC. 1. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Inexistindo efeito suspensivo concedido no bojo do agravo de instrumento a superveniência de sentença acarreta a indiscutível perda do objeto do recurso. 3. Embargos de declaração prejudicados. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1650586, 07228065020228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2022, publicado no PJe: 14/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Portanto, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada, uma vez que, na presente hipótese, não subsiste mais o interesse de agir da parte agravante. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto se encontra prejudicado o exame do recurso em face da sentença proferida no processo de origem. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 20 de abril de 2023 às 15:51:26. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora